Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702527-43.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADONAY RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: GEDEAO ELESBAO DE ARAUJO JUNIOR, FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam no ID 57005871 que entabularam acordo. O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em exame, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, notadamente em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). No caso, o acordo celebrado representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível, devendo ser homologado. Desnecessária a suspensão do feito, tendo em vista que o acordo homologado se trata de título executivo judicial, o qual pode ser executado em caso de não cumprimento. Ademais, a suspensão não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/95. Em consequência, determino a retirada do feito da pauta de julgamento e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito